Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703906-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SOLAR ITAIPU AGRAVADO: SAULO ANGELO LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SOLAR ITAIPU contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (id. 113176627), que, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0716714-87.2021.8.07.0001) movida em face de SAULO ÂNGELO LIMA, condicionou a citação do réu via e-mail e Whatsapp à conversão do feito para o Juízo 100% Digital, mediante o cumprimento, por parte do autor, de todos os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021. Descontente, ele interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 32552809), sublinha que as tentativas de citação do réu/agravado restaram infrutíferas, tornando necessária a sua efetivação por meios eletrônicos. Argumenta que tal procedimento, previsto expressamente na Lei no 11.419/06, não estaria vinculado à adesão ao Juízo 100% Digital, que além de optativo, foi instituído por ato normativo do Conselho Nacional de Justiça com status de resolução. Destaca, ainda, que a sua observância deveria ser pautada pelos princípios da efetivação da justiça e da cooperação. Quanto ao pedido liminar, esclarece que a probabilidade do direito estaria evidenciada nos argumentos já delineados, enquanto o perigo de dano decorreria da necessidade de implementação de alternativas que tornariam o processo lento e arrastado. Colaciona julgados e ao final requer “(...) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de CONCEDER o pedido de tutela, uma vez que restou cabalmente comprovada a possibilidade da citação do agravado ser realizada por meios eletrônicos, sem que a Agravante tenha que aderir ao Juízo 100% Digital (...)” (p. 6/7). No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso com a confirmação da medida e a reforma da decisão de primeiro grau. Preparo (id. 32552818 e id. 32552810). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que condicionou a citação da parte ré por meio eletrônico à adequação do feito aos requisitos da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, que institui o Juízo 100% Digital. Trata-se, a toda evidência, de pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e nem, tampouco, dá ensejo a situação de urgência que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, poderia admitir a mitigação do rol de cabimento da presente espécie recursal. De fato, diante da frustração de diligências voltadas à localização da parte ré para fins de citação real, a lei prevê medidas processuais adequadas ao prosseguimento do feito, não estando entre elas a interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem requerimentos voltados a este objetivo. Confira-se, a propósito, decisões no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma que "mesmo que a matéria do recurso não esteja expressamente prevista no rol do artigo 1.015, quando tratar-se de matéria urgente, passa a ser admitido o agravo de instrumento desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito." 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1393166, 07285298420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento tem cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador, não havendo subsunção do ato praticado à previsão legal, trata-se de hipótese de não recebimento. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, impulsionando o feito. 3. O magistrado possui liberdade para formar seu convencimento, desde que fundamentado adequadamente, ainda que contrarie a posição doutrinária. 4. Os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, entretanto "observar" não implica necessariamente em se ver compelido a aderir, a seguir o mesmo rumo. Observar significa ter em vista, levar em conta, ainda que para divergir. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1289881, 07155258220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); Nesse contexto, não sendo cabível agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial em questão, é impossível realizar um juízo positivo de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora